Tribunal: TJDFT
Processo: 0743497-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743497-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JONATHAN KESLLEY TAVARES UMBELINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL Assistência Médica Internacional S.A. contra a r. decisão Id. 249680517, proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0029663-63.2016.8.07.0001, determinou que arcasse com os custos do tratamento do Agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 2.500,00, limitada a R$ 50.000,00, nos seguintes termos: “Com base na Súmula 410/STJ, fica a executada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A intimada para cumprir a obrigação de fazer imposta e autorizar e arcar com os custos do tratamento requerido pelo autor no laudo de ID 239940863, de nome “PediaSuit”, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência da multa diária de R$ 2.500,00, limitada a R$ 50.000,00, nos termos da decisão que deferiu a tutela de urgência nos presentes autos (ID 7677344), consoante sentença de ID 13020627 e acordo de ID 19205511, homologado pela 2a instância deste eg. TJDFT, nos termos da decisão de ID 19205560.” Em síntese, a Agravante sustenta que cumpriu a obrigação, destacando que disponibilizou a guia de autorização, o que demonstra a liberação do tratamento e a elaboração do respectivo plano terapêutico, com a utilização do método prescrito. Afirma que não restou comprovada qualquer conduta omissiva ou resistência injustificada à execução da medida, considerando-se, ademais, que as terapias foram devidamente liberadas. Aduz ser irregular o arbitramento da multa no elevado valor, por inexistir descumprimento da obrigação e por afrontar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Requer a antecipação da tutela recursal para que a decisão agravada seja reformada ou, subsidiariamente, suspensa até o julgamento deste recurso. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reconhecer o cumprimento da obrigação questionada. Preparo comprovado (Id. 77057344). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Lado outro, segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Sumariamente examinada a questão, tenho por ausentes os pressupostos necessários à tutela antecipada ou concessão de efeito suspensivo. Cuida-se de cumprimento de acordo firmado entre as partes e devidamente homologado (Ids. 213925325 e 4197462 dos autos de referência). No referido ajuste, a Agravante comprometeu-se a cumprir integralmente a tutela provisória de urgência concedida, autorizando e custeando o tratamento requerido pelo ora Agravado. Constou, ainda, como parte integrante do acordo, o pagamento pela AMIL, em favor da parte autora, da quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), além dos honorários advocatícios. A Agravante sustenta ter cumprido regularmente a obrigação/acordo, alegando que disponibilizou a guia de autorização que demonstra a liberação do tratamento e a elaboração do respectivo plano terapêutico, com utilização do método prescrito. Todavia, não há nos autos prova da existência da mencionada guia de autorização, limitando-se a parte ré/agravante a apresentar o plano terapêutico (Id. 247714862 dos autos de referência), documento que, por si só, não evidencia o cumprimento da determinação judicial, nem a efetiva liberação das sessões indicadas. Embora a ora Agravante tenha requerido a concessão de prazo de 10 (dez) dias para estabelecer contato com o prestador e apurar o ocorrido — pedido que foi deferido (Ids. 250521965 e 251565296, dos autos de referência) —, não comprovou a adoção de qualquer providência efetiva para cumprir a obrigação ou esclarecer a situação relatada. Sendo assim, tenho por descumpridos o acordo firmado entre as partes e a decisão judicial, o que autoriza a incidência da multa cominatória fixada. Como se sabe, as astreintes apresentam natureza persuasiva e visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. Na espécie, a multa diária foi fixada em R$ 2.500,00, limitada a R$ 50.000,00, quantia que considero razoável, sobretudo por se tratar de questões relacionadas à saúde, que exige celeridade no cumprimento das determinações judiciais. Logo, deve ser mantido o valor estipulado na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora